Tribunal: STF
Processo: Rcl 61507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Joviane de Souza Breves contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ nos autos do Processo 0101817-18.2016.5.01.0221 por alegado desrespeito à Súmula Vinculante 47.



    A reclamante aduz que



    “[o] patrono da autora requereu [...] o destacamento dos honorários contratuais, a fim de que seja expedido por intermédio de RPV, nos moldes da haja vista que a autora contratou os serviços no percentual de 30%, conforme comprovante em anexo.



    Contudo, no despacho de id. 0f1de67, Exmo. Juiz do Trabalho [...] indeferiu o destacamento dos honorários contratuais, sob o fundamento de que os respectivos honorários não podem ser individualizados no precatório [...].” (doc. eletrônico 1, p. 1).



    Ao final, requer a procedência do pedido, “a fim de que os honorários contratuais sejam destacados do montante principal, expedido por meio de RPV [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    É o relatório suficiente.



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:



    “D E S P A C H O



    Não há condenação de honorários sucumbenciais, sendo assim, será expedido somente precatório no nome do autor.



    Os honorários contratuais não são individualizados no precatório, nos termos do art. 9º, parágrafo 3º da Resolução CSJT Nº 314, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.



    Ao Contador para atualização. 



    Após Expeça-se Precatório.



    [...].” (documento eletrônico 15, p. 2)



    Assinalo que o Juízo de origem indeferiu o destaque dos honorários contratuais do precatório expedido em nome do autor da ação.



    A reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar a Súmula Vinculante 47, abaixo transcrita:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Ocorre, porém, que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é firme no sentido de que os honorários contratuais não estão abrangidos pelo conteúdo da Súmula Vinculante 47. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011).



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 46.096 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/10/2021 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.880 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/12/2017).



    Vejam-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl 57.195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/5/2023; Rcl 59.076/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; e Rcl 58.681/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/4/2023.



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para o conhecimento da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do STF.



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator